Tribunal: TJMT
Processo: 1001516-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001516-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Criação de Dotação Orçamentária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

MANTER A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA MEDIA DOS 4 ANOS PARA O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA A JUSTIFICAR O PROVIMENTO ANTECIPADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1040670-30.2018.811.0041, pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar de “manter a dotação orçamentária média dos 04 (quatro) anos para o Conselho Estadual de Educação, para o atual exercício financeiro (2019) equivalente à quantia de R$334.000,00 (trezentos e trinta e quatro mil reais)”.

Sustenta o Agravante que se faz imperiosa a manutenção da dotação orçamentária, ante os flagrantes contingenciamentos orçamentários realizados pelo Estado de Mato Grosso, à revelia do Conselho Estadual de Educação.

Afirma que, após investigação extrajudicial, “constatou-se que o CEE/MT sofre reduções drásticas de seu orçamento desde o exercício financeiro de 2015, à revelia deste, e que tais supressões inviabilizam as ações essenciais de normatização, regulação e credenciamento do sistema de ensino de Mato Grosso”. (Id. 6069966)

Sublinha que tais cortes implica em prejuízo à atuação do Conselho nos 141 Municípios, eis que inviabiliza as visitas
in loco
, assessoramento, além do evidente prejuízo à manutenção dos espaços físicos, limpeza e vigilância da sede.

Registra o comprometimento das atividades inerentes ao Conselho, fixadas no artigo 33 da Lei Complementar no 49/98.

Cita o artigo 205 da Constituição Federal, que consagra o direito à Educação, mais ainda disciplina que o “Estado deve garantir ao cidadão um padrão mínimo de qualidade de ensino”. (Id. 6069966)

Pugna pela atribuição do efeito suspensivo.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 8443476).

Contrarrazões (id. 8977861).

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 10710492).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

A questão submetida ao escrutínio deste colegiado corresponde ao acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com que o Agravante pretendia a
obrigação definitiva de fazer, consistente na manutenção da dotação orçamentária média dos últimos 04 (quatro) anos para o Conselho Estadual de Educação, equivalente à quantia de R$ 334.000,00 (trezentos e trinta e quatro mil reais), de responsabilidade de suas mantenedoras – SEDUC (R$ 215.000,00 – duzentos e quinze mil reais)e SECITEC (R$ 119.000,00 – cento e dezenove mil reais), nos termos do art. 46 da LC 49/98, com a imediata alteração do Plano de Trabalho Anual (PTA) .

Pois bem. A rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis:

“
A tutela provisória de urgência pode ser
cautelar
ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente,
a demonstração da probabilidade do direito (
tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e,
junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de
ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art. 300, CPC)”.
[Destaquei].

Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

Acerca desses pressupostos, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1
. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório.
[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)”

Feito esse introito, entende-se que o recurso não merece prosperar.

Isso porque o Agravante não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória, sobretudo o caráter urgente exigido pelo art. 300 do CPC.

Em que pesem as alegações do Agravante, n
essa esteira, em sede de cognição sumária, reputa-se ausente o “
fumus boni iuris
” que autorize a conclusão pela verossimilhança da alegação da autora, diante das peculiaridades que circundam a presente questão judicial, que por certo, demanda um exame mais aprofundado, que será realizado segundo os ditames do contraditório e da ampla defesa, por reconhecer a existência de uma complexidade maior a afastar a verossimilhança

Ademais, não se mostra cabível a concessão de providência de urgência de índole antecipatória que esgote de modo irreversível, no todo ou em parte, o objeto da ação, como justamente ocorre no caso.

Sem mais delongas, ausente o perigo de dano necessário à antecipação de tutela (periculum in mora), não há caminho senão o da manutenção da decisão de base.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA –INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTES DEPENDENTES QUÍMICOS DO SEXO FEMININO - FORNECIMENTO DE VAGAS - LIMINAR INDEFERIDA - NECESSIDADE E REQUISITOS INDEMONSTRADOS – EXISTÊNCIA DE AÇÕES INDIVIDUAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida com a finalidade de obter o fornecimento de vagas para internação compulsória de pacientes dependentes químicos do sexo feminino do Município de Juína/MT, deve ser mantida a decisão que, no juízo a quo, a indeferiu. (TJ-MT - AI: 10139597720198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/03/2020)

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021